Tribunal: CARF
Processo: 14120.000051/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14120.000051/2010-60
ACÓRDÃO
2001-007.642 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA MIMOSO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
MULTA DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (CFL
68).
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, constitui infração à legislação de
regência, sujeitando-se a multa do art. 32, § 5o da Lei no 8.212/91,
acrescentado pela Lei no 9.528/97, e arts. 284, II, com redação dada pelo
Decreto no 4.729/2003, e 373 do RPS, atualizada pela Portaria MPS/MF no
350, de 31/12/2009, mais benéfica à contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.642 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000051/2010-60
2
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/CTA -
acórdão no 06-49.167, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, em
face do AIOA - DEBCAD no 37.258.756-9.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 66/74):
Integra este Processo AIOA - Auto de Infração de Obrigação Acessória a seguir
discriminado:
1 AI DEBCAD no 37.258.756-9- CFL 68 - O descumprimento desta obrigação acessória foi
devido a empresa ter apresentado o documento a que se refere a Lei no 9.528/97, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
O Crédito tributário total apurado neste auto de infração foi de R$ 26.059,98.
A empresa apresentou defesa com as seguintes argumentações:
Inicialmente a Impugnante apresenta diversos dispositivos legais relativos à autuação.
Alega que o presente Auto de Infração não se sustenta, haja vista que nada é devido a
título de contribuições sociais formalizadas nos AI ́s 37.258.753-4 e 37.258.754-2,
conforme fora demonstrado nas impugnações respectivas, e que por ora ficam
reiterados.
Entende que as exigências das contribuições formalizados nos mencionados AI são
totalmente indevidos, seja porque, preliminarmente, as autuações são nulas em função
do cerceamento do direito de defesa, bem como, quanto ao mérito, pela indevida
imputação de sujeição passiva tributária, sem supedâneo válido; e ainda pela iliquidez e
incerteza da autuação.
Afirma que sendo as obrigações principais inexigíveis, também o serão as obrigações
acessórias.
Conclui que dada a íntima relação de causa e efeito, decidindo pela improcedência das
obrigações principais necessariamente atingem este AI.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Comete infração a empresa que apresenta Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) com omissão de fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
Cientificada da decisão, em 15/10/2014 (fls. 86), a contribuinte, por seu
representante legal interpôs, em 13/11/2014, recurso voluntário (fls. 88/97), insurgindo-se contra
a manutenção da autuação, reportando-se e repisando as alegações das peças recursais carreadas
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.642 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000051/2010-60
3
nos processos que tratam dos AIOP - DEBCAD no 37.258.753-4 e 37.258.754-2, no sentido de que a
decisão recorrida confunde a figura da sub-rogação com a da substituição tributária do art. 121 do
CTN, faltando ao lançamento subsunção do fato eleito tributável a norma de sustentação ao teor
da legislação, pois não prevista a responsabilidade por sub-rogação. Alega ainda que a legislação
que cuida da contribuição do produtor rural pessoa física e a do segurado especial fixa percentual
e base de cálculo, mas não cuida de substituição tributária, já que o art. 25 da Lei no 8.212/91,
trata da contribuição devida pelo empregador por operação própria, incorrendo em ausência de
subsunção do fato eleito tributável a devida norma de sustentação. Alega também que no
julgamento do RE no 569.177, foi confirmada a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540/92,
por uma questão de causa e efeito, que nada é devido a título de contribuição ao SENAR. Ainda
que se trate, como usualmente alegado, de contribuições de natureza jurídica distinta, em face do
reconhecimento superveniente da inconstitucionalidade do art. 25 da Lei no 8.212/91, pilar da
acusação lançada contra a contribuinte, não resta dúvida que inconcebível a cobrança lançada.
Cita jurisprudência administrativa para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, por uma
relação de causa e efeito, a nulidade do lançamento fiscal.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 98/103.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória - da apresentação de GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve a
penalidade apurada, por ter emitido GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, importando na aplicação da multa, no valor de R$
26.059,98, conforme se depreende do relatório da multa constante do lançamento, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
multa de ofício aplicada.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.642 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000051/2010-60
4
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 66/74) e aliado às informações contidas no auto de
infração e no relatório fiscal da infração (fls. 2/5 e 10/19), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente
em repisar as alegações das peças recursais dos processos que tratam dos AIOP - DEBCAD no
37.258.753-4 (proc. 14120.000052/2010-12) e 37.258.754-2 (proc. 14120.000049/2010-91), sendo
certo que restou configurado o descumprimento de obrigação tributária, por falta de declaração
em GFIP de aquisições de produto rural, em relação às contribuições lançadas no AI DEBCAD No
37.258.753-4, conforme consignado no relatório da infração e da multa aplicada (fls. 10/14), cuja
conduta não se nega, calhando assim na regularidade da multa imposta pela entrega de GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias – me
convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, restando desatendido o cumprimento das obrigações acessórias, em
estrita conformidade com a legislação de regência, e tendo sido observado as alterações trazidas
pela MP no 449/2008, com a aplicação da multa mais benéfica à contribuinte, conforme
certificado no relatório da multa aplicada constante do relatório fiscal da infração (fls. 14), correta
é a manutenção da penalidade, razão pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário
exigido.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, nos exatos termos do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a conduta realizada pelo contribuinte, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 113
DF CARF MF
Original